Tribunal: CARF
Processo: 10380.720221/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720221/2009-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.102 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-26.102,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação da
contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
PEDIDO DE PERÍCIA. CARÁTER TÉCNICO DA PROVA.
A perícia é meio de prova destinado a exames que requeiram conhecimento técnico
específico.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720221/2009-71
Fl. 2101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720221/2009-71

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2005, 2006
RECEITAS. REGIME CUMULATIVO. EXCLUSÃO.
Devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição não-cumulativa as receitas
auferidas de entidades públicas pela execução de contratos de construção e
fornecimento decorrentes de propostas licitatórias apresentadas até 31 de outubro de
2003.
RESSARCIMENTO. INSUMO CORPÓREO.
Para configurar insumos para os fins de creditamento na forma do disposto no art. 3o, II,
da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, as matérias primas,
os produtos intermediários e o material de embalagem, utilizados na fabricação de bens
destinados à venda, devem sofrer alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, e, ainda, não podem representar acréscimo de vida útil superior
a um ano ao bem em que forem aplicadas.
RESSARCIMENTO. SERVIÇO. INSUMO.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como insumo, desde que
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que
neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração
obsta a atividade da empresa, ou implica substancial perda de qualidade do produto ou
serviço daí resultantes.
RESSARCIMENTO. ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Apenas os bens do ativo permanente que estejam diretamente associados ao processo
produtivo é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da
não-cumulatividade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006
DÉBITO DECLARADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
Ainda que declarado, o débito lançado de ofício se faz acompanhar da multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Fortaleza/CE e retratado no Acórdão recorrido, o que passo
a fazer nos seguintes termos:
Trata-se de impugnação a lançamento da Cofins não-cumulativa, às fls. 2/18, com fatos
jurídicos tributários ocorridos nos anos de 2005 e 2006. O crédito tributário formalizado
perfaz o montante de R$ 253.430,57, já computados juros de mora e multa de ofício
(75%).
Fl. 2102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720221/2009-71

2. Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal do feito, anexa à peça
acusatória, a exigência fiscal decorreu da falta de declaração e de recolhimento da
contribuição com fatos geradores nos anos de 2005 e 2006. A autoridade fiscal observa
que, na apuração da exigência fiscal, foram descontados os créditos informados no
Dacon e as contribuições retidas pelas fontes pagadoras, conforme registradas em notas
fiscais.
3. Cientificado pessoalmente da pretensão fiscal em 08.04.2009, o contribuinte, por
intermédio de seus procuradores (fl. 276), apresentou impugnatória em 08.05.2009 (fls.
259/273), instruída com os documentos de fls. 274/487, na qual alega:
(i) Em preliminar de nulidade, que o lançamento foi formalizado sem a devida
atenção aos elementos essenciais ao crédito tributário, porquanto a autoridade
fiscal não descontara da base de cálculo da contribuição créditos decorrentes de
custos e despesas, os quais estão evidenciados nos livros e documentos contábeis
e fiscais, bem como não excluíra receitas ainda submetidas ao regime
cumulativo, as quais são oriundas de contratos firmados com o Poder Público e
precedidos de propostas apresentadas antes de 31 de outubro de 2003;
(ii) No mérito, o lançamento é improcedente porque não foram descontados
créditos oriundos de custos e despesas não informados, por um equívoco, no
Dacon, tal como registrados em livros contábeis e documentos fiscais (princípio
da verdade material); a título de exemplo, aduz que a despesa de aluguel
informada no Dacon foi de R$ 28.368,66, ao passo que o valor correto seria R$
33.103,30, conforme livro razão e comprovantes de pagamento dessa despesa
(doc. 3); igualmente a fiscalização deixou de descontar créditos relativos a gastos
com “combustíveis, lubrificantes, materiais diversos aplicados nos serviços,
energia elétrica, alugueis de prédios pagos a pessoas jurídicas, despesas de
aluguel de veículos e serviços prestados por pessoas jurídicas”; os gastos com
serviços tomados de pessoas jurídicas montam a quantia de R$ 903.185,68, que,
pela mesma circunstância, não foi deduzida da contribuição apurada (docs. 4 e
5); totalizando os créditos não considerados pela fiscalização, chega-se ao
montante de R$ 75.609,26, tal como demonstrado no doc. 6 (art. 3o da Lei no
10.833, de 2003);
(iii) É também improcedente o lançamento porque não foram excluídas das bases
de cálculo receitas submetidas ao regime cumulativo, as quais são decorrentes de
contratos firmados com o Poder Público, precedidos por propostas apresentadas,
em processo licitatório, antes de 31 de outubro de 2003, conforme exemplifica
com as notas fiscais no 21 e 25 (execução de contrato com o Dnocs, assinado em
31.12.2003, mas decorrente de proposta apresentada na licitação em 24.10.2002
– doc. 7) e 20 e 26 (execução de contrato com ANA, assinado em 31.12.2003,
mas decorrente de proposta apresentada na licitação em 21.11.2002 – doc. 8);
considerando a exclusão dessas operações do cômputo da base da cálculo da
contribuição, a redução do valor a pagar perfaz o montante de R$ 8.460,97 (art.
10, XI, da Lei no 10.833, de 2003);
(iv) A penalidade aplicada (75%) deve ser relevada, tendo em vista a boa-fé do
impugnante ao escriturar e declarar no Dacon a totalidade dos débitos, em que
pese não ter declarado – mas isso se deu por um mero equívoco – as
contribuições na DCTF.
4. Ao final, o impugnante requer a realização de perícia, indicando os quesitos a serem
respondidos e nomeando o seu assistente técnico.
5. Em 20 de novembro de 2012, esta Turma converteu o julgamento em diligência, para
que fossem verificados os créditos a merecerem desconto na apuração da contribuição
(Resolução no 082.425).
Fl. 2103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720221/2009-71

Cientificada dessa decisão em 05/09/2013, conforme Aviso de Recebimento de
fls. 2098, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 03/10/2013, pugnando pelo
provimento do recurso e cancelamento da exigência fiscal.
Em síntese, as razões de recurso giram em torno (i) do conceito mais amplo de
insumo, e (ii) da impossibilidade de glosas de crédito não declarados no DACON, mas
comprovados com a juntada de notas fiscais, escrituração contábil e demais documentos, tendo
em vista o princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face da Recorrente visando a cobrança de
créditos tributários de COFINS, não-cumulativa, relativa aos anos calendários de 2005 e 2006,
por falta/insuficiência de recolhimento, no valor de R$ 253.430,57
De acordo com o descritivo do Auto de Infração a exigência fiscal decorreu da
falta de declaração e de recolhimento da contribuição com fatos geradores nos anos de 2005 e
2006. A autoridade fiscal observa que, na apuração da exigência fiscal, foram descontados os
créditos informados no Dacon e as contribuições retidas pelas fontes pagadoras, conforme
registradas em notas fiscais.
Foi apresentada impugnação pleiteando, preliminarmente, a nulidade do AI e, no
mérito, o reconhecimento de créditos decorrentes de insumos, custos ou despesas (combustíveis,
lubrificantes, materiais diversos aplicados nos serviços, energia elétrica, alugueis de prédios
pagos a pessoas jurídicas, despesas e aluguel de veículos e serviços prestados por pessoas
jurídicas) que, nada obstante não terem sido informados no DACON, estão registrados na sua
contabilidade e comprovados, conforme notas fiscais, livro razão e comprovantes de pagamento,
contratos e planilhas juntados aos autos (fls. 356 a 487). Outro ponto alegado foi o de que a
fiscalização não computou a COFINS retida por força dos contratos de licitação efetuados com o
poder público.
A DRJ, inicialmente, converteu o julgamento em diligência conforme Resolução
de fls. 489 a 493.
Ato contínuo, a DRF notificou a contribuinte para apresentar a documentação
necessária (fls. 495 a 496), a qual fora respondida com a juntada da documentação solicitada -
livros diário e razão dos anos de 2005 e 2006; planilha demonstrativa das notas fiscais referentes
aos custos, despesas e encargos suportados no mesmo período os quais geram créditos da
COFINS não cumulativa; cópia dos contratos efetivados com o Poder Público em razão de
licitação (fls. 500 a 672).
Fl. 2104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720221/2009-71

De acordo com o relatório fiscal de fls. 674 a 678, (i) quanto aos créditos não
computados no DACON, reconhece que o contribuinte cumpriu a intimação e apresentou a
planilha demonstrativa de seus créditos e dessas informações foi elaborada a planilha de fls. 679
a 690); (ii) quanto às receitas não excluídas na autuação, o pleito do contribuinte foi acatado.
Retornando à DRJ, foi dado parcial provimento à impugnação da contribuinte,
reconhecendo-se o segundo argumento da Impugnante, de que algumas receitas submetidas ao
regime não cumulativo, de fato, não foram excluídas da base de cálculo da contribuição não
cumulativa, conforme constatado no relatório da diligência fiscal; e, no tocante aos créditos
pleiteados, apenas foi acolhido os créditos quanto às despesas com aluguel de prédio no ano de
2005, cujo valor escriturado foi maior que o declarado, devendo ser tais valores corrigidos.
Contudo, julgou-se improcedente os demais argumentos pleiteados pela
Impugnante no tocante ao reconhecimento de créditos de insumos (bens e serviços – inciso II,
art. 3o, da Lei no 10.833/03) os quais, embora não declarados na DACON, teriam sido
comprovados na escrituração contábil e na documentação apresentada pela Contribuinte na
diligência fiscal.
A DRJ destacou que apenas dois tipos de créditos foram informados na Dacon
pelo contribuinte, a saber: “despesas de energia elétrica” e “despesas de alugueis de prédios
locados de pessoas jurídicas” e, portanto, somente eles teriam sido considerados na autuação.
Continua explicando que, de acordo com a planilha elaborada no relatório fiscal
da diligência, “diversos são os gastos erigidos como geradores do direito ao creditamento, a
saber: aquisição de materiais de conservação, limpeza e navalhas, despesas com hospedagem,
veículos, combustíveis, refeições, locação de veículos, compra de normas técnicas, tomada de
serviços de pessoa jurídica (digitação e elaboração de cadastro, gráficos etc). Cumpre observar
que tais itens sequer constavam do Dacon, de modo que não foram objeto de glosa pela
fiscalização”.
No tocante aos créditos de bens e serviços como insumos, na forma do inciso II,
art. 3o, da Lei no 10.833/03, entendeu a DRJ que “que tais itens não se revestem da condição de
insumo, pois não integram o processo produtivo, seja sob o aspecto físico (o bem corpóreo
integra o produto ou é por ele consumido diretamente, como prevê o §5o do art. 66 da IN SRF no
247, de 2002), seja sob a perspectiva funcional (o bem ou serviço é pertinente ou relevante para
o processo produtivo ou para a prestação de serviço, como prescreve o art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003)”.
Assim, por entender que os bens e serviços acima desenhados não se amoldam ao
conceito de insumo, vez que são meras despesas gerais e não custos, indeferiu-se o seu
creditamento.
Por fim, quanto aos créditos de depreciação frisou-se que estes também não foram
objeto de declaração na DACON, porém, a DRJ argumenta que, “compulsando os documentos
que instruíram a impugnação (fls. 2024/2057), verifica-se que a depreciação aduzida recaiu
sobre móveis/utensílios e máquina/equipamentos. Entretanto, não é possível saber se ela é
concernente a imobilizado, muito menos que este seja empregado diretamente no processo
produtivo, nada obstante o contribuinte ter sido intimado para tanto”. Assim, não se reconheceu
o creditamento sobre os encargos de depreciação.
Fl. 2105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720221/2009-71

Em Recurso Voluntário, em resumo, a Recorrente chama a atenção para o
princípio da verdade material de modo que, apesar de não declarados na DACON, aos créditos
derivados de bens e serviços (aquisição de materiais de conservação, limpeza e navalhas,
despesas com hospedagem, veículos, combustíveis, refeições, locação de veículos, compra de
normas técnicas, tomada de serviços de pessoa jurídica (digitação e elaboração de cadastro,
gráficos etc.) utilizados como insumos foram comprovados com sua escrituração contábil e
demais documentos, o que fora realizado e consignado no relatório da diligência fiscal.
Aduziu que é empresa do ramo de consultoria e assessoramento técnico na área de
construção civil e que todos os bens e serviços pleiteados como insumos são essenciais e
relevantes ao desenvolvimento da atividade fim da empresa.
Quanto aos valores com aluguéis de prédios destaca que a tabela de fls. 2068 a
DRJ deixou de incluir como crédito valores já expressamente reconhecidos na tabela de fls. 2065
e 2606, todas no corpo do acórdão recorrido.
Desataca que a DRJ deixou de reconhecer despesas apresentadas pela Recorrente
às fls. 787 e 816 a 822, nas quais apresenta notas fiscais e recibos de despesas do mês de
fevereiro de 2005 relativas às despesas com aluguéis no valor de R$ 1.338, 73. Também deixou
de inserir na tabela as despesas de energia elétrica ocorridas no mesmo mês, conforme
comprovado às fls. 787 e 800 a 804, no valor de R$ 783,12.
Quanto ao creditamento derivado da depreciação, a Recorrente aduz que, apesar
de não ter declarado na DACON, a depreciação foi comprovada mediante documentação
acostada aos autos, devendo ser reconhecida , tendo em vista que os móveis/utensílios e
máquinas/bens fazem parte diretamente do processo produtivo, sendo essenciais e relevantes
para o desenvolvimento de seu objeto social, e, portanto, ensejadores de crédito.
Vejamos:
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo de prestação de serviços de consultoria e assessoramento técnico na área de
engenharia civil, recursos hídricos, e saneamento, geologia e hidrogeologia, meio ambiente,
topografia e cartografia, coleta, tratamento e análise de informações provenientes de medições
diretas ou aplicações de questionários a pessoa ou instituições, georeferenciamento e sistemas de
informação geográficas.
No que concerne aos serviços/bens utilizados como insumos, os créditos a que a
Recorrente eventualmente faz jus, e que foram rechaçados pela DRJ, ancoraram-se em uma
interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual não se coaduna com
o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição
Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis no
10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Fl. 2106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720221/2009-71

Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 2107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720221/2009-71

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
Fl. 2108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720221/2009-71

com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos

§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 2109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720221/2009-71

critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que a DRJ aplicou o conceito mais restritivo aos
insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas
da SRF nos 247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art.
543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015).
No acórdão recorrido consta que a Recorrente foi intimada, quando da diligência
fiscal, a comprovar a relevância ou a pertinência dos bens e serviços empregados como insumos,
porém, não logrou comprovar.
Ao compulsar os autos, percebi que a Resolução no 08.2.425, data de 20 de
novembro de 2012, e solicita, em diligência, o seguinte:
i. Intimar o contribuinte a apresentar planilha demonstrativa dos créditos mensais,
apurados por espécie, com base em sua escrituração contábil, bem como a justificar o
seu enquadramento nas hipóteses de dedução da base de cálculo previstas no art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, juntando, quando convier, prova da justificativa apresentada;
ii. Verificar a correção dos valores que compõem o crédito, à vista da própria lei e dos
livros contábeis e documentos fiscais do contribuinte;
iii. Intimar o contribuinte a apresentar as propostas que deram origem aos contratos
celebrados com o Dnocs e com a ANA e, por conseguinte, que implicaram a obtenção
das receitas documentadas nas notas fiscais no 20, 21, 25 e 26, deixando explícitas as
datas em que foram feitas as propostas;
iv. Deduzir da base de cálculo as receitas auferidas nas operações documentadas pelas
notas fiscais no 20, 21, 25 e 26, se as propostas tiverem sido apresentadas anteriormente
a 31 de outubro de 2003;
v. Em função das respostas dadas aos itens anteriores, determinar a base de cálculo e o
valor da contribuição mensal considerada devida;
vi. Elaborar relatório circunstanciado e conclusivo acerca dos trabalhos realizados, do
qual se cientificará o contribuinte, facultando-lhe o prazo de trinta dias para, se quiser,
manifestar-se sobre ele.
O termo de intimação de fls. 495, de 11 de janeiro de 2013, pede que a
Contribuinte apresente o seguinte: (i) cópia dos livros diário e razão; (ii) planilha demonstrativa
Fl. 2110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720221/2009-71

dos créditos mensais da COFINS, apurados por espécie, com base em sua escrituração contábil,
bem como justificar o seu enquadramento nas hipóteses de dedução da base de cálculo previstas
no art. 3o, da Lei no 10.833/03, juntando prova da justificativa apresentada; e (iii) as propostas
apresentadas em certame licitatório, que deram origem aos contratos celebrados com o DNOCS
e com a ANA, que implicaram na obtenção das receitas documentadas nas notas fiscais no 20,
21, 25 e 26, deixando explicitas as datas em que ditas propostas foram feitas.
Veja, em nenhum momento fora solicitado ao contribuinte explicar a relevância,
pertinência ou essencialidade quanto aos bens e serviços utilizados como insumos, até porque
naquela época, 2012/2013, ainda se trabalhava com o conceito restrito de insumo das IN nos.
247/2002 e 404/2004, sendo certo que o acórdão recorrido, de 07/08/2013, fundamenta a
negativa do crédito exatamente nestas instruções normativas, como visto no início do voto.
Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem os autos da
comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo segundo os
critérios da essencialidade ou relevância.
Quanto aos créditos de depreciação de bens do ativo imobilizado, a DRJ justifica
a sua não aceitação no fato de que tais bens não estavam diretamente ligados à produção de bens
e serviços, o que também foi enfrentado pela Recorrente que justifica a relação dos bens com seu
processo produtivo.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre o conceito de insumo trazido no Repetitivo no STJ, nem sobre a totalidade
dos documentos juntados pela Recorrente, que podem impactar diretamente na apuração dos
valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração em
estudo:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens/serviços entendidos como insumos
no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do
qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em conformidade com os
Fl. 2111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.102 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720221/2009-71

critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens do ativo imobilizado (depreciação), com a demonstração detalhada da
participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de imobilizados em cada etapa
do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há alguma contribuição quanto ao aumento de
vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem
ser considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma os bem atinentes ao item
anterior foram contabilizado, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado (com a apresentação de cada nota fiscal de
aquisição respectiva) que foi considerado pela Fiscalização como incorporado ao imobilizado, no
período referente ao processo. A recorrente deve indicar detalhadamente a metodologia de
cálculo adotada para cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de apuração no
conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina
Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB
(Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção da metodologia
adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011;
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 2112
DF CARF MF
Documento nato-digital